Tribunal: STF
Processo: AO 2561
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Originária submetida a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para análise de prevenção.
    Antes de decidir, solicitei à Secretaria esclarecimentos quanto aos critérios empregados para considerar a prevenção apontada nos autos, tendo sido prestadas as seguintes informações: 
    “Trata-se de “Ação Anulatória” ajuizada por Hugo Fernandes Levy Filho contra decisão do Conselho Nacional de Justiça requerendo, dentre outros pedidos, a suspensão de eficácia de decisões e a nulidade integral do Processo Administrativo Disciplinar nº 0000787-44.2009.2.00.0000/CNJ. O feito tramitou perante a 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas como Processo 1000420-93.2018.4.01.3200 (doc.3, fl 65) e foi declinado ao Supremo Tribunal Federal após decisão proferida no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (doc. 3, fl. 234). Nesta Suprema Corte, o feito foi autuado como PET nº 9439 e distribuído em 18/02/2021 à Exma. Sra. Ministra Rosa Weber por prevenção ao MS nº 30.361 e reautuada como AO nº 2.561 em 09/06/2021. 
    O Autor suscita em síntese (doc. 8) ‘A redistribuição dos presentes autos, haja vista a inocorrência de prevenção seja porque inexiste acessoriedade entre o mandado de segurança e a presente ação ordinária, seja porque distintos os objetos e causa de pedir, não se amoldando aos casos previstos no artigo 69, caput, do Regimento Interno do STF e artigo 6º, parágrafo único da Resolução 706/20’. 
    O MS nº 30.361 impetrado também por Hugo Fernandes Levy Filho contra decisão do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0000787-44.2009.2.00.0000 foi distribuído em 11/02/2011 à Sra. Ministra Ellen Gracie, liminar indeferida em 26/04/2011, redistribuído ao Sr. Ministro Joaquim Barbosa em 22/09/2011, substituição de Relatoria (art. 38, II do RISTF) em 19/12/2011 à Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, denegada a segurança em 29/06/2015, Agravo regimental não provido pela E. 1ª Turma do STF em 29/08/2017 e trânsito em julgado em 01/03/2018. 
    Ao distribuir o presente feito, tendo constatado identidade de origens, esta Coordenadoria apontou prevenção ao MS nº 30.361, observando, salvo melhor juízo, o disposto no artigo 69, caput do RISTF.”
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    Diante dos esclarecimentos prestados pela Secretaria, mantenho a distribuição do feito à Ministra Rosa Weber. 
    Verifico, por fim, que o presente caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais de atuação desta Presidência, em substituição ao Relator, no período do recesso (art. 13, VIII, do RISTF). 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente